Tribunal: TJPA
Processo: 0015785-06.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0015785-06.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: PAULO VICTOR DOS SANTOS MENEZES
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS III E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0015785-06.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: PAULO VICTOR DOS SANTOS MENEZES
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN DAMASCENO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo Victor dos Santos Menezes, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 23 de junho de 2017, por volta das 19h:00, na Tv. Roberto Camelier, Bairro do Jurunas, o acusado, na companhia do adolescente Adriano Ferreira Sousa (17 anos) adentraram no estabelecimento comercial da vítima Nilda de Jesus Pinheiro Antunes, e, ambos, mediante grave ameaça proferindo ¿
não se mexe, não se mexe
¿ e exigindo seus pertences, subtraíram o aparelho celular da marca SONY, preto, Chip Tim, nº (91)... e o relógio de pulso dourado, marca MONDAINE. Durante a ação, foi o adolescente que retirou os objetos da vítima.
Após a ação criminosa, policiais militares que faziam ronda no local perceberam o momento em que a vítima Nilda de Jesus Pinheiro Antunes gritava por socorro, alertando ter sido assaltada, e, então, perseguiram os agentes abordando-os em via pública, e, após revista, foi recuperada a
res furtiva
, (Auto/Termos de Apreensão de Objeto à fl. 22), sendo que o celular estava no bolso do adolescente Adriano, enquanto o relógio estava no chão, às proximidades dos abordados.

Houve o recebimento correlato (fl. 06), seguido de resposta escrita, declarando não ter o apelante praticado a infração penal descrita na denúncia (fl. 09).

Sobreveio audiência, na qual se ouviu a vítima do crime de corrupção de menor e 03 (três) testemunhas, além de se ter interrogado o apelante (fls. 36 a 38 e 50 a 52).

As partes apresentaram memoriais (fls. 57 a 73 e 74 a 87).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal, condenou, respectivamente, o apelante: a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a 01 (um) ano de reclusão, sendo, somados, no regime inicial semiaberto (fls. 88 a 93).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 96 a 100): ¿seja absolvido o apelante da prática dos crimes de roubo e corrupção de menores, nos termos do artigo 386, III e VII, CPP¿.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato recorrido (fls. 105 a 118).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 1119).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso, requerendo, com base em decisão do Supremo Tribunal Federal (HC nº126.292), a expedição de mandado de prisão do apelante para início do cumprimento da reprimenda (fls. 123 a 133).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Relativo aos argumentos em torno da absolvição do apelante, em suma, de não constituir o fato infração penal e de ser o conjunto probatório insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos da sentença (fls. 88, verso, a 91):
Encerrada a instrução criminal, este Juízo, da análise minuciosa das provas coligidas para os autos, se convenceu da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas combinado com corrupção de menores pelo acusado.
A materialidade do crime de roubo majorado combinado com a corrupção de menores, restou comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 22 do IPL); pelo documento de identificação do adolescente infrator (fl. 07 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 23 do IPL); pelo ofício de encaminhamento do adolescente infrator à Delegacia Especializada (fl. 18 do IPL); pela declaração de propriedade da res furtiva (fl. do IPL); pelo laudo pericial (fl. ); bem como pela prova oral colhida.
A autoria do crime também foi comprovada, considerando sobretudo o depoimento do adolescente infrator perante o Juízo da Infância, confirmado pelos demais depoimentos, onde o mesmo deu seu testemunho de forma segura e precisa, a confirmar a versão contida na denúncia.
A vítima da corrupção de menores Adriano Ferreia Souza relatou perante o Juízo da Infância que cometeu o roubo junto com o acusado Paulo Victor; que conhece o Paulo Victor da rua da sua casa; que foi o Paulo Victor que o chamou pra fazer o assalto; que foi o Paulo Victor que anunciou o assalto fingindo estar armado com a mão por baixo da camiseta; que foi responsável por pegar os objetos; que depois que saíram do estabelecimento a polícia chegou e perderam.
É importante salientar que, de forma condizente, as testemunhas da acusação, os policiais Jesse Lemos da Silva e Francisco Ferreira de Carvalho Junior, afirmaram em Juízo a versão de que estavam em ronda; que visualizaram o acusado junto com outro correndo pela rua; que a atitude era suspeita e foram atrás dos mesmos; que logo em seguida veio a vítima informando a situação; de que acabava de ter sido assaltada por dois meliantes que haviam empreendido em fuga; que obtiveram êxito em recuperar o objeto do roubo que estava na posse do adolescente (celular e relógio); e que a vítima fez o reconhecimento dos assaltantes; que na abordagem o acusado confessou o cometimento do crime.
Apesar de a vítima do roubo não ter comparecido em Juízo, sua versão foi confirmada pelas testemunhas de acusação e pelo depoimento do adolescente.
O acusado, com 27 anos de idade, na fase inquisitorial confessou o cometimento do crime de roubo na companhia do adolescente, e, na fase judicial, negou. Acerca de seus antecedentes disse que responde a outro processo por assalto. Sobre os fatos relatou que não cometeu o assalto, que só assinou na delegacia porque o escrivão lhe bateu, que estava junto com o adolescente, mas que foi o adolescente que deu a voz de assalto.
A versão do acusado em Juízo não se sustenta, diante das provas constantes nos autos - depoimento do adolescente em Juízo, dos policiais em Juízo e da vítima perante a autoridade policial.
DA CARACTERIZAÇÃO DO ROUBO CONSUMADO
Indiscutível a ocorrência do crime de roubo na sua forma consumada, uma vez que a caracterização do roubo ocorre tão logo ocorra a inversão da res, o que claramente se deu no caso em comento.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ, objeto de recurso repetitivo e verbete da Súmula 582:
(...)
E, também, da doutrina:
(...)
Lembrando que o efetivo ganho patrimonial do agente é mero exaurimento do crime, não sendo necessário.
DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
Na denúncia, sustentou o Ministério Público que o delito foi cometido em concurso de agentes.
Analisando os autos, constata-se que, conforme o depoimento das testemunhas, ficou demonstrada a existência de concurso de agentes entre o acusado e o adolescente, razão pela qual será levada em conta a majorante por ocasião da fixação da pena.
A fim de que não pairem dúvidas acerca da matéria, cito a jurisprudência do STJ e do STF:
(...)
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, trata-se de crime formal, assim, não se exige prova de que o menor tenha sido corrompido.
Ou seja, no crime formal, não é necessária a ocorrência de um resultado naturalístico. Desse modo, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.
É de ressaltar que este é o entendimento do STF:
(...)
O STJ, seguindo a mesma linha, assim se manifestou em recurso repetitivo:
(...)
E, ainda, em 2013 foi editada a Súmula 500 do STJ, com o objetivo de deixar expresso e sedimentado esse entendimento: A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
Feitas essas considerações, afasto a tese defensiva, objetivando a absolvição pelo crime de corrupção de menores, sob a alegação de ausência de prova efetiva da corrupção do menor.
Ressalto, derradeiramente, que consta nos autos fotocópia do documento oficial de identificação do adolescente infrator e ofício de encaminhamento à Delegacia Especializada, nos quais se constata que ao tempo do crime era menor de 18 anos de idade, sendo desnecessária a juntada de cópia autenticada de qualquer documento, uma vez que: i) não há suspeita de sua falsidade; ii) o documento original foi apresentado perante a autoridade policial que detém fé pública; e iii) há nos autos outros indicativos de que foi apreendido um menor junto com o acusado.
Porque oportuno, consigno que é entendimento do STF que é desnecessária a juntada de documento comprovando a idade da vítima, existindo outros meios para a sua constatação, nesse sentido, cita-se:
(...)
Cito, também, entendimento do STJ acerca do tema:
(...)
Por tais razões, entendo que configurada a prática do delito previsto no art. 244-B do ECA pelo acusado, nos termos que constou na peça acusatória.

Constato, assim, que a juíza de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de provas documentais e orais colhidas nas fases extra e judicial, com fundamentos respaldados em doutrina e jurisprudência superior.

Conquanto negue o apelante a autoria delitiva, sua versão dos fatos encontra-se desassociada das demais expostas nos autos; pois prova qualquer ele deixou de apresentar para sustenta-la, indo de encontro com o disposto no artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal: ¿A prova da alegação incumbirá a quem a fizer¿.

A partir da análise do conjunto probatório mencionado, inclusive, na sentença, não remanesce dúvida de que o apelante cometera os crimes a que fora condenado.

A corrupção de menor, é válido ressaltar, restou demonstrada de modo suficiente. No que tange à idade daquele com quem o apelante praticou a infração penal: através de cópia simples de certidão de nascimento, à fl. 07 do apenso, apresentada à autoridade policial; e do ofício de encaminhamento do adolescente à delegacia especializada, à fl. 18 do apenso; sem falar dos testemunhos a respeito. Quanto à voluntariedade do menor no ato infracional, isso é irrelevante por se tratar de crime formal; pois, no mínimo, a sociedade espera das pessoas adultas maior responsabilidade perante as que ainda se encontram em processo de formação psíquica, física, emocional etc.

Eis precedente desta Egrégia Corte sobre questão semelhante:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B DO ECA. Requerida absolvição da conduta tipificada no art. 244-B do ECA, por alegada inexistência de provas quanto a autoria desse crime, já que não demonstrado nos autos a real corrupção do menor, além de inexistir documento autenticado no processo que comprove de fato a menoridade. Pretensão infundada. Presente nos autos provas suficientes que demonstram a autoria do crime em questão, além do que, o crime de corrupção de menor é crime formal, sendo prescindível qualquer demonstração real da corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ, bem como desnecessária que a cópia do documento juntado aos autos esteja autenticada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.00585769-03, 212.160, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-20)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência dos aludidos argumentos recursais.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, é válido ressaltar, por derradeiro, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante. Fixou-se a reprimenda no mínimo legal. Inexiste qualquer equívoco prejudicial àquele.

Ademais, a Suprema Corte, atualmente, firmou posicionamento de que réus condenados poderão ser presos antes do transito em julgado apenas, se preventivamente:

Nesse sentido:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DAS AÇÕES DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43, 44 E 54. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 4
. A execução da pena antes do trânsito em julgado da decisão condenatória é incompatível com o artigo 283 do Código de Processo Penal, resguardada a competência de as instâncias ordinárias reconhecerem a necessidade de constrição cautelar da liberdade do condenado e determinar a prisão provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedente: ADC 43, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/11/2019.
5. Reconsidero a decisão embargada, em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54, com determinação de revogação da prisão decretada para fins de execução provisória da pena, salvo se existente outro fundamento para a segregação do paciente ou se presentes fundamentos concretos de prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS, bem como o agravo regimental interposto e a petição STF 72.175/2019. (Destaquei)
(HC 174335 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando, em parte, o parecer da Procuradoria de Justiça, voto por conhecer e negar provimento ao apelo.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator